Tribunal: TJMT
Processo: 0005504-50.2016.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005504-50.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO (APELADO), MARILDA KERKHOFF BOLSONI - CPF: 514.726.431-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005504-50.2016.8.11.0064

APELANTE: MARILDA KERKHOFF BOLSONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FATO 1
– CRIME DE FURTO SIMPLES CONSUMADO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
FATO 2
– CRIME DE FURTO SIMPLES TENTADO – CRIME IMPOSSÍVEL – VIGILÂNCIA ININTERRUPTA DOS COLABORADORES DA EMPRESA-VÍTIMA –
RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da absolvição do agente, – com amparo no princípio do
in dubio pro reo –
é medida de rigor.

A existência de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, por si só, não caracteriza o crime impossível [Súmula 567 do STJ], mas a fiscalização ininterrupta exercida pelos colaboradores do estabelecimento comercial – haja vista a suspeita que recaía sobre a apelante pela prática do crime de furto perpetrado dias antes –, torna impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005504-50.2016.8.11.0064

APELANTE: MARILDA KERKHOFF BOLSONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Marilda Kerkhoff Bolsoni, buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que a condenou à reprimenda de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática de dois crimes de furto simples, um consumado e outro tentado [art. 155,
caput
, e art. 155,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, todos do CP], em continuidade delitiva [art. 71 do CP].

No atinente ao primeiro furto, a defesa aduz que não há provas suficientes para condenação.

Quanto ao segundo delito, a apelante sustenta a tese de crime impossível, pois foi vigiada a todo tempo pelos funcionários do estabelecimento comercial.

Postula, ao final, sua absolvição.

A 3a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020